Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747958-66.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES em desfavor do HOSPITAL PRONTONORTE S/A e de ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0701609-45.2018.8.07.0011. Na ação na qual foi exarada a sentença rescindenda, o autor narrou ter sido vítima de suposto erro médico decorrente de cirurgia realizada em seu ombro esquerdo, da qual teriam se originado múltiplas sequelas: física, funcional, estética e psicológica. Na ação rescisória em apreço, no que tange ao juízo de admissibilidade, fundamenta sua pretensão na prova nova e no erro de fato, consoante dispõe o art. 966, VII e VIII do CPC, supostamente decorrentes de grave erro na elaboração do laudo pericial utilizado pela sentença rescindenda, que não teria avaliado todas as condutas realizadas pelo médico-cirurgião réu. Nos termos da decisão de ID. 53376550, esta Relatoria determinou a apresentação de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira, bem como intimou o autor para que se manifestasse quanto aos fundamentos legais indicados à admissibilidade da ação rescisória, uma vez que, ao menos em sede da cognição sumária, a prova teria sido produzida posteriormente ao trânsito em julgado da ação, e o erro de fato dela decorreria, tratando-se, supostamente, de matéria controvertida no processo originário. Nos termos da emenda à inicial de ID. 54234993, o autor apresentou a documentação acostada ao ID. 54234995, em que comprova os valores recebidos a título de aposentadoria, bem como identificou os gastos mensais. No que tange à extemporaneidade da produção da prova, alegou que o advogado contratado para o representar no processo rescindendo atuou de forma reiteradamente desidiosa, quedando-se inerte em relação à oportunidade de impugnar o laudo pericial, e até mesmo deixando de interpor o recurso de apelação cabível na ocasião. No ponto, reitera a irresignação associada ao laudo pericial da ação originária, que não teria avaliado as condutas médicas responsáveis pelos danos físicos, muito embora os exames capazes de demonstrar a existência de lesão nervosa decorrente da intervenção médica estivessem disponíveis naqueles autos. Afirma que o autor não tomou conhecimento, na época, que o seu advogado optou por não se insurgir quanto aos mencionados fatos preponderantes, bem como que houve conduta supostamente desidiosa do mencionado causídico, que sequer interpôs recurso de apelação cível. Consoante decisão de ID. 54265477, esta Relatoria deferiu ao autor a gratuidade de justiça, e indeferiu a petição inicial, ao fundamento da inexistência de prova nova ou de erro de fato, resolvendo a ação sem apreciação do mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No momento, o autor interpôs agravo interno (ID. 55441282) no qual acrescenta, em síntese, que a “prova nova” que subsidia a ação rescisória são os exames que acompanham a ação rescisória – que também estavam à disposição do Juízo durante a instrução e julgamento da ação rescindenda -, e não o laudo pericial produzido após o trânsito em julgado. Com esses argumentos, pleiteia o recebimento e processamento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão que indeferira a petição inicial da ação rescisória, para que seja então recebida, instruída e analisada. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferira a petição inicial. No caso dos autos, o autor apresenta dois conjuntos de provas documentais para preencher o requisito de admissibilidade relativo à Ação Rescisória. O parecer médico pericial (ID. 53256606) é documento produzido pelo autor após o trânsito em julgado. Os demais exames médicos, consoante as próprias alegações autorais, também estavam acostados à ação rescindenda, e foram submetidos à análise durante o julgamento. Ora, sendo assim, não se trata de prova cuja existência se ignorava ou de que não se pode fazer uso. O próprio autor estabelece o nexo entre o julgamento originário e a prova, que não é nova, e acrescenta que compôs o acervo de matérias controvertidas na ação rescindenda. Contudo, insurge-se quanto à sua apreciação naquele momento, suscitando o erro de fato. Ocorre que, consoante já exaustivamente consignado quando do indeferimento da petição inicial, o autor vislumbra um suposto alcance (mais amplo) para o contraditório que poderia ter sido exercido durante a ação rescindenda, de forma que a melhor deliberação e atuação de seu advogado, naquela ocasião, poderiam ter resultado diverso para o julgamento. Contudo, ainda que fosse este o caso, hipótese que se cogita apenas a título exemplificativo, repiso: a matéria indubitavelmente fora controvertida na ação rescindenda e houve pronunciamento judicial sobre a questão. Nesta hipótese, o erro, quando comprovado, é de julgamento, e não de fato. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa’ (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020) 2. ‘A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato’ (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). 3. A parte autora busca desconstituir decisão monocrática que não admitiu seu recurso especial com base na falta de prequestionamento. Para tanto, argumenta ter havido erro de fato no exame deste requisito de admissibilidade. 4. Entretanto, houve pronunciamento judicial sobre esse tema, o qual foi objeto de controvérsia no processo originário, por ser pressuposto de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte ora agravante, tendo sido essa questão solucionada pelo em. Relator em desfavor da parte então recorrente. 5. Portanto, no caso, é manifestamente inadmissível a tese de erro de fato, pois, mesmo em caráter eventual, teria havido apenas erro de julgamento, o qual é "discussão estranha à ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (AR 5.601/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019). 6. ‘É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese’ (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013 – Grifou-se). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 6.654/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020) – grifo nosso. Finalmente, impende destacar que as alegações apresentadas à petição inicial (ID. 53256599, pág. 10/18), embora veementes no sentido de que o perito judicial negligenciou dolosamente a condição do “os acromiale” - alegações que são graves -, estão equivocadas. O simples cotejo com o conteúdo do laudo médico pericial produzido por SALVADOR CELSO VARELLA ALBUQUERQUE, designado como Perito Médico Judicial para o processo n. 0701609-45.2018.8.07.0011, consoante ID. 87934300, pág. 24, itens 14 e 17, permite comprovar que “os acromiale” foram objeto de quesitação no laudo pericial. A referência acima é importante, embora pudesse ser vista como invasão do cotejo material do mérito da ação rescisória, que não fora admitida, para demonstrar que a questão fora inequivocamente controvertida na ação rescindenda, e que todos os documentos apresentados durante a instrução da referida ação, sem exceção, compuseram o acervo contraditado, questão que é suficiente para demonstrar a inadequação das premissas de admissibilidade apresentadas para a Ação Rescisória – prova nova e erro de fato. Nesse sentido, seja pela falta de requisitos de admissibilidade, somadas as infundadas alegações contidas na petição inicial, não reconsidero a decisão objeto do agravo interno. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 às 10:47:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora